Tribunal: TJDFT
Processo: 0747472-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747472-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KR IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONY PETER STEVENS, CRISTINA MARIA TEIXEIRA STEVENS, CAMILO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KR IMOVEIS LTDA – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0709738-59.2024.8.07.0001, indeferiu a produção de provas pela agravante, estabeleceu prova impossível aos requeridos como seu ônus, e fixou obrigação solidária entre as rés. Em petição de ID n.o 68599525 o agravante informa que houve a prolação de sentença nos autos originários. Em consulta ao Processo n.o 0709738-59.2024.8.07.0001 (ID n.o 221116000), verifica-se que, em 17/12/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as rés, de forma solidária, a repassarem à parte autora os valores das cauções referentes aos contratos em análise, de R$ 7.500,00 e R$ 8.550,00, atualizados pelo índice da poupança, nos termos dos contratos, desde as datas de cada depósito (30/03/2015 e 21/07/2017, respectivamente), e com atualização do montante apurado, a partir da data da última citação, nos termos do § 1o do art. 406 do Código Civil. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador